Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DO ITEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, ora recorrida, no valor de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais), em razão da contratação de serviço pela modalidade UBER FLASH e ausência de entrega da mercadoria.
2. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o motorista parceiro compareceu ao local da entrega e que não havia ninguém para receber a encomenda, o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora. Sustenta que a empresa prestou a devida assistência à usuária; e que não houve falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar e, caso ultrapassada, a improcedência do pedido.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo3o,§ 2odoCDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “ o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso em análise, a parte autora/recorrida narrou que, em 29/07/2022, às 11h:15, contratou o serviço de entrega de encomenda, por meio do aplicativo Uber Flash. Afirma que o motorista compareceu ao local indicado para retirada produto e deveria entrega-lo na portaria do prédio de destino. As imagens de segurança mostram que, no mesmo dia, às 11h:49, o motorista da foto de ID. 44528059, chegou ao local de destino, desceu sem nenhuma encomenda em mãos, e depois saiu às 11:53, sem entregar nenhuma mercadoria. Desse modo, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois a entrega deveria ser realizada na portaria do prédio, e pelas imagens de segurança é possível visualizar que a entrega não foi efetivada. Ademais, observa-se que, no mesmo dia, a parte autora/recorrente comunicou na plataforma da empresa a reclamação que não havia recebido a encomenda, e apesar da tentativa de contato com o motorista, não obteve resposta.
9. Importante destacar que, a despeito dos Termos de Uso indicarem que o usuário/destinatário deve aguardar pontualmente o motorista parceiro no local combinado para entrega, a própria ré formulou orientações sobre o serviço destinadas ao motorista parceiro, as quais estão em seu site, cujo endereço é "https://www.uber.com/pt-BR/blog/uber-flash-solicite-viagens-para-enviar-artigos-pessoais-por-meio-do-app-da-uber/” Entre as orientações ao motorista parceiro destacam-se as seguintes: *Utilize a funcionalidade de chat dentro do aplicativo para coordenar o recebimento e a entrega dos itens, assim, você consegue minimizar o contato físico com a pessoa que vai entregá-los ou recebê-los. * O que acontece se eu não encontrar o destinatário? Recomendamos que você entre em contato com o usuário que solicitou o envio por meio do aplicativo, que deve fornecer instruções sobre como proceder. Se o destinatário não puder ser encontrado após você aguardar 10 minutos no ponto de entrega, recomendamos que você encerre a viagem indicando o motivo, mantenha o item em segurança, e entre em contato com o suporte da Uber para comunicar a situação e receber orientações sobre a devolução.
10. O motorista parceiro, contudo, não seguiu nenhuma dessas recomendações, ou seja, ao se deparar com a suposta ausência do destinatário na portaria, não entrou em contato com a autora/recorrida pelo chat ou por ligação para receber instruções de como proceder. Além disso, o motorista parceiro deu destino desconhecido ao item, o que também causa evidente enriquecimento sem causa. Assim sendo, evidente a falha da ré/recorrente no caso, motivo pelo qual não há reparo a ser realizado na sentença.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.